Tribunal: TJDFT
Processo: 0009126-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009126-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a comprovação, nestes autos, da decisão homologatória de desistência parcial, quanto à anuente RITA DE CÁSSIA DE ABREU DE SOUZA, do recurso extremo que se encontra sobrestado nos respectivos embargos do devedor (EME 2007.00.2.013624-9 / PJE: 0013624-09.2007.8.07.0000) e de seu respectivo trânsito em julgado, conforme noticiado pelo Distrito Federal ao ID 13357947. I. Brasília, 7 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador